Tribunal: TJMT
Processo: 1011001-74.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011001-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EDER CARLOS ROCHA SANTOS - CPF: 463.489.219-72 (AGRAVADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTOS

DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA
.
DIRETRIZ DE
UTILIZAÇÃO DO ROL DA ANS
. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA APÓS LEI 14.454/2022. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1008772-18.2026.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento quimioterápico com os medicamentos
Daratumumabe
(
Dalinvi
) e Lenalidomida (
Revlimid
), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A operadora sustenta ausência dos requisitos da tutela, inexistência de cobertura contratual por descumprimento das Diretrizes de Utilização da ANS, caráter off-
label
de um dos fármacos e não preenchimento dos critérios fixados pelo STF, pleiteando a reforma da decisão ou a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determine o custeio do tratamento; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura com base no rol da ANS, nas Diretrizes de Utilização e no uso off-
label
é legítima diante da legislação vigente; (
iii
) determinar se o valor e o prazo das astreintes fixadas são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS possui natureza de referência básica, impondo a cobertura de tratamentos não previstos desde que comprovada eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos, afastando a negativa automática baseada em diretrizes restritivas.

A jurisprudência do STJ reconhece que as Diretrizes de Utilização (DUT) possuem caráter meramente organizador, não podendo impedir tratamento essencial quando há evidência científica e necessidade clínica.

Os medicamentos prescritos possuem registro na ANVISA e respaldo técnico, inclusive por notas técnicas do NAT-Jus, evidenciando adequação terapêutica para o quadro de mieloma múltiplo.

A probabilidade do direito decorre do diagnóstico de doença grave, da indicação médica fundamentada e da relação contratual vigente com o plano de saúde.

O perigo de dano se caracteriza pelo risco concreto de progressão da doença, com possibilidade de complicações graves e óbito sem o tratamento imediato.

O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é adequado diante da urgência do quadro clínico e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o valor fixado inicialmente, o que justifica sua redução sem prejuízo da efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O rol da ANS possui natureza exemplificativa após a Lei nº 14.454/2022, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando comprovada sua eficácia científica. 2. A negativa de cobertura baseada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização ou em uso off-
label
é abusiva quando há indicação médica e evidência científica. 3. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando comprovados a probabilidade do direito e o risco de dano em caso de doença grave. 4. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem gerar excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 373, I, 537, 1.016, 1.017, §5º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; RN nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1027606-40.2024.8.26.0003, Rel. Des. Emerson
Sumariva
Júnior, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer nº 1008772-18.2026.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento quimioterápico prescrito ao autor, fornecendo os medicamentos
Dalinvi
(
Daratumumabe
) e
Revlimid
(Lenalidomida), sob pena de multa diária majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

A agravante
afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como que há ausência de cobertura contratual, pois o tratamento pleiteado não atende às Diretrizes de Utilização da ANS.

Sustenta que o medicamento
Revlimid
(lenalidomida) não se enquadra nos critérios da DUT nº 64, por não se tratar de caso de mieloma múltiplo recidivado ou refratário com falha terapêutica anterior.

Ressalta
que o medicamento
Dalinvi
(
daratumumabe
) foi prescrito em uso off-
label
, ou seja, fora das indicações aprovadas pela ANVISA, o que afastaria a
obrigatoriedade
de cobertura.

Argumenta também que, conforme entendimento do STF na ADI 7265, a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS exige o preenchimento cumulativo de requisitos, os quais não teriam sido comprovados no caso concreto, especialmente quanto à evidência científica e adequação regulatória.

A agravante aduz que o contrato está vinculado ao rol da ANS (RN nº 465), o qual admite exclusões de cobertura para
tratamentos experimentais ou fora das diretrizes estabelecidas, inclusive medicamentos de uso off-
label
ou não previstos para o caso clínico.

Acrescenta que não houve comprovação adequada da negativa de cobertura, nem do preenchimento dos requisitos legais pelo agravado, de modo que este não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a decisão agravada, para afastar a obrigação de custeio do tratamento, ou, subsidiariamente, que seja readequado o prazo de cumprimento e reduzido o valor da multa diária, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano grave e de difícil reparação em razão dos elevados custos do tratamento.

Na contraminuta, a parte agravada
sustenta
inicialmente, a inobservância do art. 1.017 do CPC, em razão da não juntada da decisão agravada, o que inviabiliza a análise do recurso
.

Alega também a ausência de dialeticidade recursal, afirmando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos, em desacordo com o art. 1.016 do CPC
.

No mérito, defende que a negativa do plano é abusiva, pois o tratamento tem indicação médica, respaldo científico e registro na ANVISA, sendo o rol da ANS apenas exemplificativo.

Ao final,
pugna pelo
não conhecimento ou o
não provimento
do agravo, com manutenção da decisão que garantiu o tratamento
(Id.
360206398
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES

I.1. Da ausência de juntada da decisão agravada

O agravado suscita o não conhecimento do recurso por ausência de juntada da cópia integral da decisão agravada, em suposta violação ao art. 1.017, I, do CPC.

O art. 1.017, § 5º, do CPC

dispõe expressamente que, nos processos eletrônicos, as peças indicadas como obrigatórias poderão ser dispensadas quando o sistema informatizado do tribunal permitir o acesso aos autos originários.

No caso em exame, tanto o processo de origem quanto o presente recurso tramitam pelo sistema eletrônico
PJe
, sendo plenamente possível ao Relator e aos demais julgadores o acesso integral aos autos originários e à decisão agravada, sem qualquer prejuízo à análise do recurso.

Rejeita-se a preliminar.

I.2. Da ausência de dialeticidade recursal

O agravado sustenta que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos determinantes da decisão que deferiu a tutela de urgência, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados na origem.

Da leitura das razões recursais (Id. 353087366), verifica-se que a agravante impugnou de forma específica e fundamentada os pilares da decisão agravada, questionando: (i) a ausência de preenchimento dos critérios da DUT nº 64 da ANS para o medicamento Lenalidomida; (
ii
) o caráter
off-
label
do
Daratumumabe
para a indicação clínica apresentada; (
iii
) a inobservância dos requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7265; e (
iv
) a desproporcionalidade das astreintes e do prazo de cumprimento. Há, portanto, efetivo cotejo analítico entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, satisfazendo o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.016, II e III, do CPC/2015.

Assim, r
ejeita-se a preliminar.

II. DO MÉRITO

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer nº 1008772-18.2026.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento quimioterápico prescrito ao autor, fornecendo os medicamentos
Dalinvi
(
Daratumumabe
) e
Revlimid
(Lenalidomida), sob pena de multa diária majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O autor
é beneficiário
do plano de saúde da ré na modalidade

Bradesco Saúde
Seguro
Coletivo Top
Coletivo Empresarial desde
19/11/2021.

Alega na inicial que foi diagnosticado com
mieloma múltiplo
CID-10 C90.0
com múltiplas comorbidades
.

Diante da gravidade e da urgência do caso,
os médicos que o acompanham
prescreveram o tratamento com os medicamentos
Daratumumabe
(
Dalinvi
SC) e Lenalidomida (
Revlimid
)
.

A agravante negou a cobertura dos medicamentos sob o fundamento de que não preenchem os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização - DUT nº 64, transcrita no Anexo II da Resolução Normativa RN nº 465/2021 da ANS
.

Apesar da relevância dos argumentos da agravante, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

Os medicamentos possuem comprovação científica e aprovação da ANVISA, havendo, ainda, as Notas Técnicas nº 316639 e nº 312404/2025 do NAT-JUS/SP, favoráveis ao seu uso no tratamento de mieloma múltiplo.

Ademais, o STJ já decidiu que a Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar,
não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir
comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN.DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT).MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido comoRol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2. Quando do julgamento dos
EREsps

nºs
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5. A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022)
foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica",
ressalta-seque
o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos
ex
nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da
Irretroatividade,a
lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra,
retroagir,épossível
a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato
sucessivo .Assim
, nos tratamentos de caráter continuado,deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei
nova.Aplicação
também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.
9.
A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo
quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

10. Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer.11. Recurso especial não provido”. (STJ – Resp. 2057897 SP 2023/0077970-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 24-4-2024, Segunda Seção,
DJe
de 8-5-2024).

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que
o
agravad
o
foi diagnosticad
o
com doençagrave, é beneficiári
o
do plano de saúdedaagravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade dotratamento.

Eo perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo restam evidenciados
pelo risco concreto de progressão irreversível da doença, com possibilidade de falência renal, fraturas patológicas, infecções graves e óbito, na ausência de tratamento imediato, conforme atestado pelos médicos assistentes.

A prop
ósito:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento dos medicamentos
Daratumumabe
e
Lenalidomida
.
Beneficiário diagnosticado com
gamopatia
monoclonal/
mieloma múltiplo
tipo POEMS e polineuropatia, com acometimento ósseo. Negativa baseada na alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e, portanto, não adaptado. Ausência de comprovação pela operadora de saúde de recusa do beneficiário à adaptação do contrato aos ditames da nova
lei .
Inaplicabilidade do Tema 123 do C. STF, em razão do não cumprimento do artigo 35 da Lei 9.656/98. Cobertura integral do procedimento médico de rigor, à luz do CDC e da Súmula 608 do
C .
STJ. Medicamentos registrados na Anvisa. Parecer NAT-Jus e CONITEC com recomendação da eficácia do uso de
Daratumumabe
e Lenalidomida para tratamento de mieloma múltiplo. Lenalidomida consta no rol obrigatório da
ANS .
Presença dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pelo autor do medicamento
Daratumumabe
, à luz do entendimento firmado no julgamento do
EREsp
nº 1.886.929/SP e
EREsp
nº 1.889 .704/SP e das condições legais que tornam obrigatória a cobertura fora do rol da ANS. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10276064020248260003 São Paulo, Relator.: Emerson
Sumariva
Júnior, Data de Julgamento: 22/04/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

O agravante ainda se insurge quanto a
o prazo de cumprimento
da obrigação e a
o valor da multa diária
.

Comprovada a gravidade da situação, o prazo de 24 horas não se mostra exíguo, pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para assegurar o direito à tutela imediata à saúde.

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa diária fixada emR$ 10.000,00mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$
2
.000,00, com manutenção do limite de
R$ 100.000,00
, de modo a preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem comprometer a efetividade da decisão judicial.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para
a multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se o teto de R$ 100.000,00 e preservando, no mais, a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026